Tribunal: TCU
Processo: 004.819/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 726100, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 726100, função null, que teve como objeto Qualificação profissional de 2.505 (dois mil quinhentos e cinco mil) trabalhadores, conforme chamada pública no 11, lote 06 Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás) - PlanSeQ Nacional Comércios de Serviços para profissionais Afro-descendentes. (no da TCE no sistema: 2495/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 769/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência (extinto), relativa à aplicação dos recursos federais repassados à Fundação Pró-Cerrado por meio do convênio de 64/2009, registro Siconv 726100. Considerando que, regularmente citados, os responsáveis apresentaram alegações de defesa, tendo a Fundação Pró-Cerrado juntado, posteriormente, novos elementos referentes à execução física e financeira do convênio. Considerando que, em resposta à diligência realizada pela AudTCE, o órgão concedente reanalisou a prestação de contas do convênio em exame, por meio da nota técnica SEI 5320/2025/MTE (peça 332), e opinou pela aprovação das contas dos responsáveis (peça 332, p. 5). Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público de Contas corroborando a manifestação conclusiva do órgão instaurador no sentido da comprovação da execução física e financeira do objeto do convênio. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas dos responsáveis indicados no item 1.1 regulares com ressalva, dar-lhes quitação e, em seguida, arquivar o processo, de acordo com os pareceres nele emitidos (peças 210-213). 1. Processo TC- Processo 004.819/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair Antônio de Freitas Meira (XXX.486.011-XX); Fundação Pro Cerrado (86.819.323/0001-27). 1.2. Órgão: Ministério da Previdência Social; Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rolf Costa Vidal (OAB/TO 4.881), representando Fundação Pró-Cerrado; Lívia Baylão de Morais (OAB/GO 21.100), representando Adair Antônio de Freitas Meira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.